Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-20.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.